Tribunal: TJMT
Processo: 1016197-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016197-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), VALTER CARLOS VIDORI - CPF: 267.769.601-00 (AGRAVANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INICIALMENTE CONCEDIDO –

PERÍCIA JUDUCIAL PLEITEADA – EXIGÊNCIA DE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO EXPERT – INADMISSIBILIDADE – VALORES QUE DEVEM SER CUSTEADOS PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a mais moderna jurisprudência do STJ: “
É obrigação do Estado custear os honorários periciais quando o ônus da sucumbência recair sobre o beneficiário da justiça gratuita
”; logo, não há que se falar em adiantamento de valores para pagamento do Expert que será nomeado pelo Juízo, quando anteriormente, fora deferida a benesse da gratuidade.

“(...)
Ressalte-se que a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa
(...)”. (AgInt no REsp 1852402/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 21/08/2020)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Valter Carlos Vidori
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 695-14.2015.811.0044 – código 60326 proposta em desfavor do
Município de Paranatinga/MT
, determinou que ambas as partes depositassem 50 % (cinquenta por cento) do valor para pagamento dos honorários periciais.

Em suas curtas razões recursais, o agravante afirma que, é beneficiário da justiça gratuita, conforme despacho inicial proferido pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual, nos termos do artigo 95, § 3o, do CPC, deve o Estado arcar com as respectivas custas (Id. 20974950, fl.02).

Argumenta, que “
mesmo antes do advento do NCPC, o Superior Tribunal de Justiça já vinha reconhecendo o ônus do Estado em prestar aos necessitados assistência jurídica integral e gratuita
” (Id. 20974950, fl.03).

Assevera que “
o pagamento da perícia nunca poderia ser imputado, de plano, ao agravante, por ser beneficiário da assistência jurídica integral, a qual constitui direito fundamental do cidadão
” (Id. 20974950, fl.03).

Forte nessas premissas, requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinado o prosseguimento do feito, sem o recolhimento por parte do agravante, das custas e despesas processuais, bem como seja deferida a extensão da gratuidade da justiça para também acobertar os gastos com honorários periciais, nos termos do artigo 98, § 1o, VI, do Código de Processo Civil (Id. 20974950, fl.03).

Concedido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 21724978).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 32380999).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Ilustre Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 39413456, fls. 1 a 3)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, em 19/03/2015, Valter Carlos Vidori, Servidor Público Municipal, propôs Ação Ordinária de Cobrança em face do Município de Paranatinga/MT, pleiteando:
a)
a concessão da justiça gratuita;
b)
horas extas;
c)
adicional noturno;
d)
adicional de penosidade;
e)
reflexo das referidas verbas nas demais parcelas de natureza trabalhistas (Id. 20974956, fls 1 a 7).

Ato contínuo, no mesmo despacho que determinou a citação da Municipalidade ora recorrida, o agravante teve na data de
26/04/2015
,
deferido
o pedido de justiça gratuita pelo Juízo
a quo
, consoante se infere na documentação anexa (Id. 20976979).

Após o regular andamento da marcha processual, com apresentação de contestação (Id. 20974985, fls. 1 a 24) e posterior impugnação respectiva (Id. 20974989, fls. 1 a 6), o recorrente especificou as provas que pretendia produzir – dentre elas a pericial – oportunidade em que, subsequentemente sobreveio ordem de recolhimento de forma adiantada, de 50 % (cinquenta por cento) dos valores a título de pagamento dos honorários periciais (Id. 20974993, fls. 1 a 3).

Contra essa decisão o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a concessão do efeito suspensivo, o qual fora
deferido
pela, à época relatora, Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 21724978, fls. 1 e 2),
e que a meu juízo, deve ser mantido no mérito recursal.

Isso porque, sabe-se que a concessão da justiça gratuita, via de regra, se dá sem ressalvas, isto é: abrange os honorários periciais (art. 98, § 1o, VI, do CPC), pelo que, caso a parte responsável pelo respectivo adiantamento litigue sob os benefícios da gratuidade da justiça, a produção da prova técnica deve ser:
(a)
custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
(b)
paga com recursos alocados no orçamento do Estado, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça (artigo 95, § 3o, I e II, do CPC).

Sob esta perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado nos autos do REsp 1.401.453/RS, de Relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, consignou que "
é obrigação do Estado custear os honorários periciais quando o ônus da sucumbência recair sobre o beneficiário da justiça gratuita
", de cujo teor extrai-se o seguinte excerto:

“(...) O
TJRS manteve a decisão interlocutória que indeferiu nomeação de perito para elaboração da planta do imóvel, em ação de usucapião, sob os seguintes fundamentos
(e-STJ fls. 59/60):

O fato de a Agravante litigar com assistência judiciária gratuita e ser pessoa sem condições de providenciar o pagamento de um profissional para elaborar a planta do imóvel e o memorial descritivo são argumentos que não servem para suprir os requisitos essenciais à propositura da ação (arts. 282, VI, 283 c/c art. 942 do CPC). Não se confundem os requisitos indispensáveis à propositura da ação com a produção de prova na fase de instrução.

Ademais, não há prova do custo da perícia para realização do memorial descritivo, para aferir se realmente não teria condições de arcar com o pagamento da mesma, inviabilizando a pretensão recursal.

Com isso, os sucessivos recursos é a discussão pela tese, porque, nem mesmo sabe a agravante, o valor da prova que deve produzir e com ela instruir a inicial - o que se presume em valor irrisório, pois o imóvel é matriculado, com medidas e localização certa.

No entanto, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é obrigação do Estado custear os honorários periciais quando o ônus da sucumbência recair sobre o beneficiário da justiça gratuita. Nesse mesmo sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUCUMBENTE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no AREsp 923.112/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 1/8/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. HIPÓTESE EM QUE O ÔNUS RECAI SOBRE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. 1. Esta Superior Corte possui entendimento de que o ônus de arcar com honorários periciais na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária deve ser imputado ao Estado. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 151.478/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/3/2013, DJe 12/3/2013.).

Processual Civil. Recurso Especial. Assistência judiciária gratuita. Inclusão dos honorários de perito. Responsabilidade do Estado pela sua realização. - Nos termos da jurisprudência dominante neste Tribunal, os benefícios da assistência judiciária gratuita incluem os honorários de perito, devendo o Estado assumir os ônus advindos da produção da prova pericial.

- O Estado não está obrigado a adiantar as despesas com a realização da prova pericial ou reembolsar esse valor ao final da demanda.

Caso o perito nomeado não consinta em realizar a prova pericial gratuitamente e/ou aguardar o final do processo, deve o juiz nomear outro perito
, devendo a nomeação recair em técnico de estabelecimento oficial especializado ou repartição administrativa do ente público responsável pelo custeio da prova pericial.

Precedentes. (REsp n. 435.448/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2002, DJ 4/11/2002, p. 206.).

Aplica-se ao caso a Súmula n. 568 do STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar a nomeação de um perito ou profissional habilitado para confecção dos documentos necessários, às custas do Estado ou da parte que vier a sucumbir, caso não beneficiada com a gratuidade da justiça
.

Publique-se e intimem-se.

Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 18/02/2020). (Destaquei).

Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE C/C COBRANÇA - PERÍCIA JUDICIAL REQUERIDA PELA AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS PERICIAIS CUSTEADO PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do STJ É obrigação do Estado custear os honorários periciais quando o ônus da sucumbência recair sobre o beneficiário da justiça gratuita.

(N.U 1016010-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

À vista disso, entendo que a decisão agravada, a qual determinou o pagamento dos honorários do perito judicial pelo agravante, beneficiário da gratuidade da justiça,
não se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Tal se dá, pois seria excessivamente oneroso imputar à parte que já litiga ao amparo do benefício da gratuidade de justiça, ter que arcar com os honorários do perito judicial de maneira antecipada, máxime se considerarmos que tal benesse já se encontra compreendida no artigo 98, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a extensão da gratuidade da justiça para também acobertar os gastos com honorários periciais, nos termos do artigo 98, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021